Tribunal: STF
Processo: ARE 1318524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE. 1 -Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental promovida pelo Ministério Público Federal em face Ediomar Diogo Januário, Geraldo Ariozi, Luéz Diogo Januário, Vitorio Rodrigues da Silva, por meio da qual visa a condenação dos requeridos em obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, após aprovação dos órgãos ambientais, com a retirada das intervenções e reflorestamento; imposição de obrigação de não fazer, coibindose atividades que causem danos à APP; bem como o pagamento de indenização pelos danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente irrecuperáveis. 2- Cabe ao magistrado na condução do processo, indeferir a produção de prova quando estiver evidente que ela não acrescentaria novos elementos, nem poderia alterar o pronunciamento jurisdicional, como no presente caso em que se consignou na sentença que a documentação juntada era suficiente para a solução da demanda. 3- A legislação aplicável ao caso é a da época da construção dos imóveis, eis que novo Código não pode retroagir para atingir fatos ocorridos sob a égide de lei anterior. 4- O Código Florestal vigente ao tempo dos fatos, Lei 4.771/65, artigo 2', a, considerava de preservação permanente as áreas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, fixa a distância a ser resguardada, que no presente caso é de 200 metros, levando-se em consideração que o Rio Grande tem a largura média de 312 metros na localidade do rancho. 5-O rancho está localizado a 93 (noventa e três) metros das margens do rio esta construído a menos de 200 metros da barranca do rio, conforme consta do Laudo e mesmo confessado pelo requeridos, portanto em total violação à legislação de proteção ambiental por parte do réu, pois a faixa por ele ocupada na margem fluvial não é passível de exploração ou edificação. 6- A interferência na área alterou as características do ecossistema, impedindo a regeneração natural da vegetação, dificultando o trânsito de indivíduos da fauna local, em prejuízo do fluxo gênico de várias espécies da área. 7 -Verifica-se assim que a permanência das construções trará maior degradação ambiental, acentuada pelos lançamentos de efluentes (esgotos) e assoreamento, o que impede o restabelecimento da vegetação na APP, sendo necessário desfazer as construções, remover o entulho para recompor o meio ambiente, no limite imposto de 200 metros. 8- O argumento dos apelados de que a demolição das construções poderá trazer piores impactos ambientais é contrário à prova dos autos, visto que os danos com a utilização da área para construção dos ranchos foram comprovados pelos relatórios e laudos técnicos dos diversos órgãos ambientais, restando confirmado que a reparação ambiental somente se dará com a demolição das obras, remoção dos entulhos, sendo inaplicável ao caso o artigo 19 §3° do Decreto Federal 6.514/2010. 9- Reexame necessário, tido por ocorrido, e apelação improvidos”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX; 225, I, § 1º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente